Tribunal: TJPA
Processo: 0802563-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802563-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 07 ANOS E 07 MESES DE RECLUSÃO, EM FACE DA REINCIDÊNCIA, E AO PAGAMENTO DE 749 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1 -

Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 07 anos e 07 meses de reclusão em regime inicial fechado, em face da reincidência, e ao pagamento de 749 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

2-
A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

3- Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 59-60 ID nº 8392602 pág. 09-10),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime, sobretudo quando praticado em pequena cidade interiorana do estado do Pará, em que as consequências geradas à sociedade são nefastas sem descuidar da reincidência do paciente.

4- Ademais, vislumbra-se que o paciente fora preso em flagrante delito, que fora convertido em custódia cautelar, respondendo ao processo preso
. Logo,
seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

5 - A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
BRUNO SANTOS DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos do processo judicial eletrônico nº 0806316-74.2021.8.14.0040.

A impetrante aduz que o paciente fora preso em flagrante delito em 26/06/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Posteriormente, o paciente fora condenado e, na oportunidade,
denegado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua custódia processual
.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
mantido em sentença.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-61.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 63-65 ID nº 8441910).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 71-74 ID nº 8484861).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 76-83 ID nº 8728551).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 07 anos e 07 meses de reclusão em regime inicial fechado, em face da reincidência, e ao pagamento de 749 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 59-60 ID nº 8392602 pág. 09-10),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública,
considerando-se a
gravidade em concreto do crime
, sobretudo quando praticado em pequena cidade interiorana do estado do Pará, em que as consequências geradas à sociedade são nefastas sem descuidar da reincidência do paciente.

Destaco a sentença atacada na parte que interessa:

“h) Direito de apelar em liberdade

Nego o benefício do
apelo
em liberdade ao réu, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):
[2]

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada por esta espécie de ilícito, mormente em cidades interioranas. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1.
perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições
[3]
encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas;

a.2.
gravidade do delito
, que se refere a tráfico de drogas, infração que causa grandes danos à sociedade;

a.3.
repercussão
engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da aconteceu;

b. a medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município.

Não se pode olvidar, ademais, que, nos termos da Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal, é de se permitir a execução provisória da pena pelo sentenciado quando condenado a regime menos gravoso que o fechado.

Por fim, após a unificação das penas impostas à acusada o regime, com certeza, será mais gravoso.”

Ademais, vislumbra-se que o paciente fora preso em flagrante delito, que fora convertido em custódia cautelar, respondendo ao processo preso
. Logo,
seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, mnaifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. Dispõe o Código de Processo Penal que "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"(art. 387, § 1º).

2. Considera-se legítima a motivação delineada pela sentença condenatória ao manter a prisão preventiva do paciente ante o modus operandi utilizado e sua vivência delitiva, não havendo falar-se em constrangimento ilegal no aresto impetrado.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 692.857/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 171, CAPUT (POR TRÊS VEZES), E 171, CAPUT, C.C. O ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do ora Recorrente em prisão preventiva, destacou "as inúmeras práticas de crime de estelionato na região, aliada à reincidência e maus antecedentes por condenações em crimes de tráfico de drogas", fundamentação posteriormente mantida na sentença condenatória, em que o Magistrado singular afirmou tratar-se de Réu reincidente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 630.402/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/04/2022